Tribunal: TJBA
Processo: 2000085-95.2025.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000085-95.2025.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ADEMILTON MERCES ALVES Advogado(s): JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO DE PRESO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) CUMPRINDO PENA EM UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA. PRESO DE ELEVADA PERICULOSIDADE, COMPROVADAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA E DETENTOR DE LIDERANÇA NO ÂMBITO CARCERÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INFRAÇÃO DISCIPLINAR PARA ADOÇÃO DO RDD. MEDIDA FUNDADA NA MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, BEM COMO NA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ESCORADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. COMPROVADO ALTO POTENCIAL DE RISCO REPRESENTADO PELO AGRAVANTE AO SISTEMA PRISIONAL E À SOCIEDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 2000085-95.2025.8.05.0248, tendo ADEMILTON MERCÊS ALVES, como AGRAVADO e, na condição de AGRAVADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR